Tribunal: STF
Processo: HC 272452
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Evangevaldo Castanheira dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática que, proferida por ministra do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu pleito cautelar requerido em favor do paciente. 

Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente, no contexto da “Operação Migalhas”, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, contrabando, lavagem de capitais e corrupção ativa.

Em sede de habeas corpus, a custódia preventiva foi substituída por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e proibição de contato com investigados. Posteriormente, foi reconhecida a desnecessidade da prisão e fixadas medidas cautelares, entre elas fiança no valor de R$ 150.000,00, proibição de mudar de residência sem autorização e monitoramento eletrônico com perímetro na comarca do paciente.  

O impetrante pretende, em síntese, seja afastada a exigência de recolhimento da fiança arbitrada, em razão do bloqueio integral dos bens do paciente. Subsidiariamente, requer a redução da fiança para R$ 15.000,00, a ser paga em 5 prestações mensais e sucessivas

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inadmissível o habeas corpus, nos termos da conhecida dicção do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:

Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.

Nesse contexto, esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 249.000 AgR, ministro Flávio Dino;HC 247.663 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 235.453 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 244.461 AgR, ministro Edson Fachin; HC 246.079 AgR, ministro André Mendonça; HC 246.407 AgR, ministro Cristiano Zanin. Nesse mesmo sentido, já decidi:

Nos termos da Súmula n. 691/STF, não compete ao STF conhecer de habeas corpus contra decisão monocrática de relator em tribunal superior que indefere liminar.
(HC 246.535 AgR, de minha relatoria - grifei)

Não obstante a jurisprudência desta Corte estabeleça a inadmissibilidade da impetração contra pronunciamento individual de membro de tribunal superior que indefere a medida liminar pleiteada, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior que indefere a medida liminar pleiteada, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente